Tribunal: TJES
Processo: 5009964-46.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009964-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: VIVIANE DE SOUZA BICHE RODRIGUES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE CONHECIDA COMO "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de fraude praticada por terceiros.

2.A instituição financeira alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimo realizada por meio do "golpe da falsa central de atendimento".

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Cuidando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas do CDC, incluindo a inversão do ônus da prova. Contudo, a verossimilhança das alegações deve ser demonstrada no caso concreto.

5. A própria narrativa da autora evidencia que seguiu instruções de terceiros sem confirmar a autenticidade das informações ou o canal oficial de atendimento da instituição financeira.

6. Não há nos autos comprovação de falha de segurança nos sistemas do banco, sendo a fraude resultado de atuação de terceiros e de conduta imprudente da própria consumidora.

7. A inexistência de nexo causal entre a atuação da instituição financeira e o prejuízo sofrido pela autora afasta o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A contratação de empréstimo realizada por meio do 'golpe da falsa central de atendimento', sem evidências de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, afasta a sua responsabilidade, sendo incabível a restituição de valores ou a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, arts. 5º, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2131013/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 07.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009964-46.2024.8.08.0048

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: VIVIANE DE SOUZA BICHE RODRIGUES

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE CONHECIDA COMO "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de fraude praticada por terceiros.

2.A instituição financeira alegou ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em determinar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimo realizada por meio do "golpe da falsa central de atendimento".

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Cuidando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas do CDC, incluindo a inversão do ônus da prova. Contudo, a verossimilhança das alegações deve ser demonstrada no caso concreto.

5. A própria narrativa da autora evidencia que seguiu instruções de terceiros sem confirmar a autenticidade das informações ou o canal oficial de atendimento da instituição financeira.

6. Não há nos autos comprovação de falha de segurança nos sistemas do banco, sendo a fraude resultado de atuação de terceiros e de conduta imprudente da própria consumidora.

7. A inexistência de nexo causal entre a atuação da instituição financeira e o prejuízo sofrido pela autora afasta o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"A contratação de empréstimo realizada por meio do 'golpe da falsa central de atendimento', sem evidências de falha nos sistemas de segurança da instituição financeira, afasta a sua responsabilidade, sendo incabível a restituição de valores ou a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, arts. 5º, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2131013/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 07.11.2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
VIVIANE DE SOUZA BICHE RODRIGUES
em face de N
U PAGAMENTOS S.A
., na qual a autora sustenta, em síntese, que é correntista da instituição financeira requerida e foi vítima de fraude, resultando na contratação indevida de empréstimo pessoal em seu nome. Diante disso, pleiteou, liminarmente, a suspensão das cobranças relativas ao contrato impugnado. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, a declaração de nulidade do contrato, o reconhecimento da inexistência do débito, a restituição da quantia de R$1.220,16 (referente a parcelas pagas), bem como indenização por danos morais.

A instituição financeira, em sede de contestação (ID 10881683), alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a complexidade da causa, sustentando sua inadequação ao rito do Juizado Especial Cível. No mérito, atribuiu a fraude a golpe de falsa central de atendimento, com a adesão da própria autora aos atos que resultaram no contrato, motivo pelo qual pugnou pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 1882044) julgando
procedentes
os pedidos para:

Assim, em face do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i) DECLARAR a nulidade do contrato de nº 0135138105107339210346999130641539390968 (id. 44570540) e decretar a inexigibilidade dos débitos a que se refere;

ii) CONDENAR a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 1.220,16 (mil duzentos e vinte reais e dezesseis centavos) relativos às parcelas do empréstimo pagas (id. 40883553), sem prejuízo de demais valores pagos, desde que apresentados os comprovantes de pagamento. Sobre o montante, deverá incidir juros desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso;

iii) CONDENAR o requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros e correção a contar do arbitramento.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 10882046), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou ausência de falha na prestação do serviço e requereu a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 10882053.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, ID 10882047.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

De plano,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
, tendo em vista que, à luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir da narrativa inicial, sendo incontroversa a pertinência subjetiva da parte requerida. Eventual exclusão de responsabilidade, como se vê, constitui matéria de mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

No mérito,
o recurso merece provimento
.

Cuidando-se de relação de consumo (arts. 2º e 3º do CDC), aplicam-se às regras protetivas do microssistema consumerista, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), diante da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Contudo, tais requisitos devem ser efetivamente demonstrados no caso concreto.

Segundo os autos, a autora afirma ter recebido ligação de supostos representantes da instituição requerida, orientando-a a realizar um novo empréstimo para supostamente cancelar transações indevidas. Entretanto, a própria narrativa da parte autora revela ausência de cautela mínima ao seguir as instruções de terceiros, sem qualquer confirmação da veracidade das informações fornecidas ou mesmo do canal oficial de atendimento.

Não consta nos autos comprovação da origem da ligação recebida ou qualquer elemento técnico que demonstre falha de segurança nos canais da instituição financeira. A fraude, conforme descrita, tem características do já conhecido golpe da falsa central de atendimento, com indução da vítima à contratação de serviços por terceiros estranhos à relação contratual, mediante acesso remoto ou fornecimento voluntário de informações sensíveis.

Ademais, causa estranheza — e afasta a boa-fé objetiva — que a autora tenha aceitado realizar um novo empréstimo para “cancelar” outro, prática absolutamente incompatível com a atuação regular de instituições financeiras, conforme a experiência comum (art. 5º, Lei 9.099/95). A autora nem sequer juntou prova da ligação ou de tentativa de contato com canais oficiais da instituição antes da adesão às orientações que resultaram no prejuízo.

Assim,
não se verifica falha na prestação do serviço
ou nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o dano suportado. Os prejuízos decorrentes da fraude decorreram da atuação de terceiro e da conduta imprudente da própria autora, afastando o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Diante disso, impõe-se a
reforma da sentença
, com a consequente
improcedência dos pedidos iniciais
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço
do recurso inominado e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A Recorrida foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrida, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica". O consumidor recebeu
ligação de supostos representantes da instituição requerida, orientando-a a realizar um novo empréstimo para supostamente cancelar transações indevidas
.

A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrido pelo prejuízo sofrido pelo recorrente.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que os requeridos poderiam tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

Ademais, diante da falha na prestação de serviço das empresas fornecedoras, devida a declaração de nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito a que se refere, bem como a restituição do valor e a condenação em danos morais, em decorrência de sua responsabilidade objetiva, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo Recorrido, como exposto pelo magistrado sentenciante.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Rcorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.